Tribunal: TJDFT
Processo: 0727766-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO IDÔNEA E BEM FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e ao risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.

2. No caso dos autos, a gravidade concreta da infração, estampada pelo seu modo de execução, aliada à motivação fútil do crime praticado, com disparos de arma de fogo em via pública, evidencia a periculosidade do paciente e respalda a possibilidade de reiteração delitiva que amparou a necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública.

3. ORDEM DENEGADA.